Tribunal: TJMT
Processo: 0002174-02.2015.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002174-02.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HUMBERTO DIANA - CPF: 793.306.658-53 (APELADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), JEBER JUABRE JUNIOR - CPF: 102.242.308-83 (ADVOGADO), JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - CPF: 180.950.998-05 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.609.855/0001-02 (APELANTE), SIMONE CRISTINA DE CARVALHO VITRAL - CPF: 195.458.218-84 (ADVOGADO), NATALIA BRASSALOTI CUNHA - CPF: 383.930.238-23 (ADVOGADO), LUCIANA MIRA PALMA - CPF: 134.431.968-88 (ADVOGADO), CAROLINA DAMASCENO CARRERA BARRETTO - CPF: 024.041.995-28 (ADVOGADO), ALINE VIEIRA FERRAZ - CPF: 357.430.118-93 (ADVOGADO), ALEKSANDER SILVA DE MATOS PEGO - CPF: 257.782.798-92 (ADVOGADO), FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY - CPF: 024.093.497-06 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.609.855/0001-02 (APELANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU) (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELANTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, reconhecendo o pagamento das mensalidades do plano de saúde nos meses de maio e junho de 2015, e condenando solidariamente operadora e administradora de benefícios ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora do plano de saúde pode ser responsabilizada solidariamente pela gestão administrativa do contrato coletivo por adesão; (ii) verificar se houve dano moral indenizável e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. Razões de decidir:

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo planos de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. Responsabilidade solidária reconhecida entre operadora e administradora de benefícios, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ, em razão da integração de ambas na cadeia de fornecimento do serviço.

5. Cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde configura dano moral, embora ausente demonstração de consequências particularmente gravosas ao consumidor.

6. Redução do valor da indenização para R$ 6.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, inclusive pela cobrança e cancelamento indevido. 2. O cancelamento unilateral de plano de saúde enseja dano moral, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 362 e 608; STJ, AgInt no REsp 2097923/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Juína – Estado do Mato Grosso
, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
, registrada sob o
nº 0002174-02.2015.8.11.0025
, ajuizada por
HUMBERTO DIANA
em desfavor de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID. 180557719) julgou procedente: (i) o reconhecimento do pagamento das mensalidades dos meses de maio e junho de 2015, referentes ao contrato de adesão nº 2939930 firmado entre as partes; (ii) a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00, corrigida a partir da sentença e com juros de mora desde a citação.

A parte
apelante
interpôs recurso (ID. 180557726), alegando: (i) ausência de responsabilidade pela gestão administrativa do contrato coletivo por adesão, a qual atribui exclusivamente à administradora de benefícios Qualicorp; (ii) inexistência de nexo causal entre sua atuação e o inadimplemento do contrato, afastando o dever de indenizar; (iii) inexistência de dano moral indenizável, por entender que não houve conduta que extrapolasse o mero inadimplemento contratual; e (iv) alternativamente, a necessidade de revisão do valor fixado a título de danos morais.

Nas
Contrarrazões
(ID. 180557732), a parte
apelada
defendeu: (i) a procedência do pedido de consignação e de indenização por dano moral, com base nos documentos apresentados; (ii) a legitimidade da condenação solidária, considerando a atuação conjunta das rés na cadeia de fornecimento de serviço de saúde; e (iii) a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento, reconhecendo o pagamento das mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2015 e condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Alega a parte Apelante que não possui responsabilidade em relação à gestão administrativa do contrato coletivo por adesão, sendo esta atribuição da administradora de benefícios, razão pela qual não deveria responder pelos alegados danos morais. Subsidiariamente, sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra excessivo e desproporcional.

Já a parte Apelada defende que as provas carreadas aos autos e o princípio da responsabilidade solidária nos envolvidos na cadeia de prestadores de serviços justificam plenamente a decisão proferida em primeira instância.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

Inicialmente, imprescindível reconhecer que a controvérsia em análise se enquadra perfeitamente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n. 608/STJ)"
. Essa orientação jurisprudencial, firmada em inúmeros precedentes, encontra aplicação direta ao presente caso porque se verifica que a relação estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo, onde o apelado figura como destinatário final dos serviços de assistência à saúde fornecidos pela operadora do plano. Dessarte, impõe-se o reconhecimento de que toda a controvérsia deve ser solucionada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Superada essa questão inicial, passo à análise da tese sustentada pela parte apelante quanto à ausência de sua responsabilidade em relação à gestão administrativa do contrato coletivo por adesão. Sustenta a recorrente que sua atividade se limitaria à operação do plano de saúde propriamente dito, sendo a administradora de benefícios a responsável exclusiva pelas questões relacionadas à cobrança de mensalidades e movimentação cadastral. Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

É que o Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente em seu artigo 7º, parágrafo único, que
"tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo"
. Essa disposição legal tem por escopo garantir proteção mais efetiva ao consumidor, estabelecendo que todos os fornecedores que participem da cadeia de fornecimento do produto ou serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que
"a operadora do plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos ocasionados por falhas na prestação do serviço"
(STJ - AgInt no REsp: 2097923 RO 2023/0332819-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Ademais, verifica-se que tanto a operadora quanto a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, não podendo a primeira se eximir de responsabilidade sob o argumento de que sua participação se limitaria apenas à prestação de serviços médico-hospitalares. O consumidor contrata um serviço global de assistência à saúde e tem o direito de ver garantida a continuidade desse serviço, independentemente da divisão interna de responsabilidades entre os fornecedores. Assim, deve ser rejeitada a tese de ausência de responsabilidade da operadora apelante.

Contudo, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste parcial razão à parte recorrente. Embora seja inquestionável que o cancelamento unilateral do plano de saúde sem a observância do procedimento legalmente previsto configure conduta ilícita passível de gerar danos morais, verifico que o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau se mostra desproporcional e desarrazoado para o caso concreto.

Constato que a sentença recorrida fixou a indenização por danos morais em R$ 15.000,00, valor que, conquanto não seja exorbitante em termos absolutos, revela-se desproporcional quando analisado em conjunto com as circunstâncias específicas do caso. É que, conforme se depreende dos autos, embora tenha havido o cancelamento irregular do plano de saúde, não restou demonstrado que tal situação tenha ocasionado consequências particularmente gravosas ao apelado ou que tenha impedido efetivamente o atendimento médico necessário. Além disso, o próprio ajuizamento da ação de consignação em pagamento demonstra que a questão foi prontamente resolvida mediante a intervenção do Poder Judiciário, não havendo elementos que indiquem prolongamento desnecessário da situação ou agravamento dos danos.

A fixação da indenização por danos morais deve observar rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração não apenas a gravidade da conduta do ofensor, mas também a extensão dos danos efetivamente suportados pela vítima, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção. No caso em análise, considerando que se trata de cancelamento irregular de plano de saúde que foi prontamente sanado mediante decisão judicial, sem demonstração de consequências particularmente gravosas, entendo que o valor adequado para a reparação dos danos morais deve ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que, a meu ver, se mostra suficiente para compensar o transtorno experimentado pelo apelado e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração de condutas similares por parte da operadora.

Quanto à correção monetária e juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, aplicável a orientação consolidada na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
. Dessa forma, a correção monetária incidirá a partir desta decisão, enquanto os juros de mora fluirão desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se íntegros os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025